Tribunal: TJDFT
Processo: 0749736-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0749736-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRYELLE DE SOUSA ROCHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO INTER SA, BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Gabryelle de Sousa Rocha em face da decisão (ID 172937493, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor do BRB Banco de Brasília S/A, Banco Pan S/A, Banco Inter S/A e Banco Santander (Brasil) S/A, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar ao órgão empregador da Agravante que exclua os descontos em folha de pagamento de alguns contratos de empréstimos, a fim de observar o limite de descontos de 35% (trinta e cinco por cento) do salário bruto dela. Nas razões recursais (ID 53663769), sustenta, em suma, que o limite de desconto no contracheque da Agravante deve ser de 35% (trinta e cinco por cento) do rendimento líquido. Acrescenta que, após a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, os descontos excluídos do contracheque da Agravante passaram a ser debitados da conta corrente dela, de modo que a liminar se tornou ineficaz. Requer a antecipação da tutela recursal para que os descontos no contracheque da Recorrente sejam limitados a 35% (trinta e cinco por cento) do rendimento líquido dela, sem a realização de descontos de compensação na conta corrente. Sem preparo, pois deferida a gratuidade de justiça à Autora (ID 163051960, na origem). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, não conheço do pedido relativo aos descontos agora realizados na conta corrente da Agravante, uma vez que se trata de fato superveniente à decisão agravada e, assim, deve ser levado ao conhecimento do d. Juízo de origem, que detém a competência para analisar o pleito, sob pena de supressão de instância. Logo, conheço tão somente do recurso quanto à base de cálculo para a suspensão dos descontos no contracheque da Agravante. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Realmente, tratando-se o Agravante de servidor do Distrito Federal, incide, na hipótese, o disposto no art. 116 da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que autoriza a contratação de empréstimo consignado em folha de pagamento, com a limitação legal de 40% (quarenta por cento) da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade, bem como o art. 10 do Decreto no 28.195/2007 – que regulamenta, no âmbito do Distrito Federal, o artigo no 45 da Lei Federal no 8.112/1990 –, segundo o qual a soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração, definida no parágrafo único do mesmo artigo, e as consignações compulsórias. Destarte, tem razão quando pleiteia que a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) nos descontos efetuados no contracheque deve ter como base de cálculo o valor líquido da remuneração, assim entendido o valor da remuneração após deduzidos os descontos compulsórios. Neste sentido, o seguinte aresto desta Relatoria: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. READEQUAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITE DA MARGEM CONSIGNÁVEL. REMUNERAÇÃO. ABATIMENTO DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. EXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ante a existência de determinação legal no âmbito do Distrito Federal, a margem consignável do servidor deve ser calculada após deduzidas as consignações compulsórias (arts. 3o e 10 do Decreto no 28.195/2007). 3. Observados os parâmetros legais, resta evidente a irregularidade dos descontos na folha de pagamento do servidor, razão pela qual os descontos em contracheque devem ser limitados ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da remuneração do Autor, após deduzidas as consignações compulsórias. 4. Agravo de instrumento e Agravo Interno conhecidos e providos.” (Acórdão 1611659, 07116921720228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifou-se) Portanto, viável reconhecer a probabilidade do direito. O periculum in mora também se evidencia e decorre do fato de os descontos sobrecarregarem a situação financeira da Agravante, podendo comprometer a subsistência dela. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para que a limitação dos descontos realizados no contracheque da parte Agravante incida após o abatimento dos descontos compulsórios, abrangendo a renda mensal líquida. Oficie-se, comunicando esta decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator